Tribunal: TJES
Processo: 5005018-13.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005018-13.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE CARVALHO PESSANHA JUNIOR
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O autor ajuizou a presente ação alegando que celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira recorrida, no valor de R $4.664,85, a ser pago em 24 parcelas de R $340,86. Contudo, entende que os juros cobrados são abusivos, pois, ao final do contrato, pagará o dobro do valor emprestado. Relata, ainda, que está sendo cobrado um título de capitalização, o qual não solicitou.

Sem êxito na solução extrajudicial da controvérsia, ajuizou a presente ação requerendo a revisão dos juros remuneratórios do contrato, exclusão do título de capitalização e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 3904946)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Portanto, não restou comprovado qualquer cobrança indevida no contrato de empréstimo do autor, razão pela qual a rejeição do pleito revisional é medida que se impõe. Outrossim, o pleito indenizatório não se sustenta, visto que não comprovada a conduta ilícita do réu a ensejar sua responsabilidade civil, tampouco a ofensa a um dos direitos da personalidade do autor a caracterizar o dano moral (art. 5º, inc. V e X, da CF e arts. 186 c/c 927 do CC). Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3904954),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3904957). Na ocasião, o Recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que restou demonstrado que as partes firmaram contrato de empréstimo consignado, com expressa estipulação dos juros remuneratórios, de 3,16% ao mês e 45,29% ao ano (Id. 13953005).

Fica, portanto, prejudicado o pleito do demandante, já que a estipulação dos juros, visando a remuneração da instituição financeira, é plenamente lícita, nos termos do art. 591 do CC e art. 28, §1º, inc. I, da Lei nº. 10.931/2004, pelo que não merece guarida a pretensão autoral de pagar o quantum mutuado de forma parcelada e sem incidência do encargo.

No mais, o STJ estabeleceu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal já é suficiente para que a capitalização esteja expressamente pactuada, de acordo com o previsto na Súmula nº 541 do c. STJ, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Insta mencionar ainda, que a ré cuidou de juntar a proposta de adesão ao título de capitalização, devidamente assinada pelo consumidor, em termo próprio e específico (Id. 13953008), donde concluo que a contratação ou não do serviço era facultativa, sendo-lhe assegurado a liberdade de contratar.

Portanto, não restou comprovada qualquer cobrança indevida no contrato de empréstimo do autor, razão pela qual a rejeição do pleito revisional é medida que se impõe.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

*

VOTOS

O SENHOR JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Voto no mesmo sentido.

*

O SENHOR JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o eminente relator.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

*

* *

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)